Tribunal: TJDFT
Processo: 0706522-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706522-66.2019.8.07.0001 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: PREMIER EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP EMBARGADO: CONSTRUTORA TENDA S/A D E C I S Ã O Em face da petição de IDs 29261156, 29261157 e 29261158, julgo prejudicado o pedido de ID 28700736. Retorne-se para exame do recurso. Publique-se. Brasília – DF, 11 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator